Tribunal: STF
Processo: ARE 1371119
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/1986, E ART. 1º, V, VI, “A”, E VII, DA LEI Nº 9.613/1998. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. A matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, não apresenta repercussão geral (AI 742.460-RG).



    4. Os autos não contêm elementos suficientes para deferimento do pedido formulado de extensão dos efeitos de decisão absolutória proferida em ação diversa ao agravante. Eventual acatamento do pleito não prescinde da detida análise do quadro fático delineado na presente ação em confronto com as circunstâncias que levaram à absolvição do paradigma, procedimento vedado na estreita via do recurso extraordinário. Precedentes.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.